Tribunal: TJMT
Processo: 1040158-62.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040158-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRACY ANTONIA CORREA SANTANA - CPF: 015.339.341-69 (APELADO), JANINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.326.071-41 (ADVOGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

1.

Ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra a Energisa Mato Grosso, em razão de cobrança excessiva e interrupção de fornecimento de energia elétrica. A sentença reconheceu a cobrança indevida e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em Discussão
:

2. A questão principal é a análise da responsabilidade da empresa pela cobrança de consumo superior à média e a consequente interrupção do fornecimento de energia, além da procedência da indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir
:

3.
Aplicabilidade do CDC e Inversão do Ônus da Prova
: A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à Apelante o ônus de provar a legitimidade da cobrança. A Apelante não demonstrou de forma convincente a regularidade dos valores cobrados, especialmente considerando o aumento substancial do consumo registrado.

4.

Cobrança Indevida
: A análise dos documentos demonstrou que houve uma discrepância significativa nos valores cobrados, sem justificativa adequada, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando cobrança excessiva.

5.

Responsabilidade Objetiva e Falha no Serviço
: A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. A interrupção do fornecimento de um serviço essencial, como a energia elétrica, gera um dano que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente quando o consumidor tenta resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso.

6.

Dano Moral e Valor da Indenização
: O dano moral foi devidamente caracterizado, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica causou abalos significativos à consumidora, que é idosa e reside em área ribeirinha. O valor fixado em R$ 7.000,00 é razoável, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa.

7.

Jurisprudência Aplicável
: O entendimento pacificado nos tribunais é no sentido de que a interrupção de serviço essencial, como energia elétrica, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto para ensejar a reparação moral.

IV. Dispositivo e Tese:

8.
Recurso Desprovido
: Mantida a sentença que reconheceu a cobrança indevida e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:
"A interrupção de serviço essencial por cobrança indevida, sem justificativa adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003672-45.2021.8.11.0013; TJMT, N.U 0001014-06.2018.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO, contra sentença proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débitos c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais
ajuizada por MIRACY ANTONIA CORREA SANTANA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial para
declarar indevida a multa no valor de 7.901,65 (sete mil, novecentos e um reais e sessenta e cinco centavos), determinar que seja feito nova leitura dos valores referente aos meses questionados condizente com a média dos valores dos últimos 12 meses cobrados anteriormente ao reclamado pela autora, bem como proceder à reparação dos danos morais no montante fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A Apelante aduz, em síntese, que inexiste ato ilícito que gere o dever de indenizar, visto que
a fatura cobrada não se trata de multa ou um valor “aleatório”, mas sim de recuperação de consumo dos meses em que não foi registrado e pago o efetivo consumo mensal.

Sustenta que agiu no exercício regular de seu direito, o que afasta o nexo causal e o dever de indenização por danos morais.

Ainda, impugna o
quantum
arbitrado a título de danos morais, sustentando que
o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, afigurando-se um verdadeiro locupletamento ilícito.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor de danos morais arbitrado na sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem, trata-se de
Ação Anulatória de Débitos c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais
ajuizada por MIRACY ANTONIA CORREA SANTANA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO, sustentando a autora que os funcionários da empresa Apelante desligaram o relógio de sua residência por erro ou confusão no procedimento.

Afirmou que, percebendo que as faturas de energia elétrica pararam de chegar, dirigiu-se até a ENERGISA e foi informada de que a energia de sua casa constava no sistema como desligada.

Realçou que a ENERGISA trocou o padrão de sua residência e contas altíssimas começaram a chegar, sob a alegação de desvio de energia. Ainda, salientou que
“
não concorda com os valores arbitrados pela própria reclamada, pois além de serem muito altos, não estão bem esclarecidos, bem como não reconhece nenhum desvio de energia em sua unidade consumidora, ou seja, abusadamente a parte requerida quer obrigar a parte autora a pagar multas que a mesma não reconhece, sob pela de cortar sua energia arbitrariamente.”
(sic).

Foi deferida
a tutela antecipada
pleiteada para o fim de determinar que a empresa demandada se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, bem como que a empresa se abstivesse de incluir o nome da reclamante no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em relação às faturas em discussão.

Devidamente citada, a empresa Apelante sustentou, em sede de contestação, a ausência de comprovação dos danos morais, visto inexistir
qualquer ofensa à imagem, integridade ou honra da Apelada decorrente da conduta versada nos autos.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“
DO CONSUMO

As argumentações do autor, de que as faturas extrapolou a media de consumo mensal, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa, e, de ter sido acionada a ré a defender-se, a mesma trouxe aos autos a argumentação de que, trata-se de valores cobrados. Apresentou em sua defesa, argumentos de que agiu no exercício regular do direito.

Com a peça de bloqueio a requerida nada apresentou, ou se limitou apenas a fornecer documentos administrativos que em nada contribuem para meu convencimento.

Entendo portanto ser um documento confeccionado de forma irregular e unilateral, incapaz de me convencer juntamente com a argumentação trazida aos autos na peça de defesa.

Na mesma ótica, vejamos que o consumidor sempre é o mais prejudicado de tais situações que, aliás, tem se tornado corriqueira sobretudo neste Juízo.

Assim a autora foi cobrada indevidamente as faturas referentes ao mês discutido, com a penalidade imposta de forma indevida, o que gera uma cobrança indevida, conforme artigo 42 do CDC (...)

Entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida.

DO NEXO CAUSAL

O nexo causal é o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido; examinar o nexo de causalidade é descobrir quais condutas, positivas ou negativas, deram causa ao resultado previsto em lei.

Assim, para se dizer que alguém causou um determinado fato, faz-se necessário estabelecer a ligação entre a sua conduta e o resultado gerado, isto é, verificar se de sua ação ou omissão adveio o resultado. Trata-se de pressuposto inafastável na seara cível apresenta dois aspectos: físico (material) e psíquico (moral).

Logo concluo que, por inércia da requerida em não ser proativa em resolver a celeuma em baila, é que a ela deve ser depositada toda a culpa acerca do questionamento do requerente.

Provado o dano sofrido pela autora e culpa da ré, possuem o dever de indenizar, não se cogitando em eximir da responsabilidade, o que foi defendido pela reclamada em sua contestação, alegando lisura no procedimento de devolução dos valores cobrados a maior.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL A responsabilidade, no presente caso, é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14 do CDC), devendo o empreendedor suportar os ônus decorrentes da atividade financeira, tal como dela aufere os lucros.

Os fornecedores respondem pelos danos causados pela prestação dos seus serviços ou produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de fraude praticada por terceiros, já que assumem em sua atividade empresarial o risco do negócio.

Ressalte-se que se trata de relação de consumo, sujeita, portanto, às normas da Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), motivo pelo qual deve ser levada em conta a vulnerabilidade do consumidor.

Da leitura do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e, somente não responderá pela reparação dos danos causados se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiros.

Igualmente, pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços.

DO DEVER DE INDENIZAR

A sociedade estabelece regras que visam inibir as condutas prejudiciais às pessoas, em que transgredida a norma, deve o prejudicado ser ressarcido.

Comprovada a conduta negligente da ré, com reflexos negativos na vida do autor, não há como negar-lhe a restituição do dano puramente moral, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato público, de valor social desprimoroso.

Em se tratando no direito privado, a indenização cabe à parte prejudicada cujo direito fora violado, tendo como respaldo o art. 927 e seu parágrafo único, do Código Civil vigente (...)

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

O valor pecuniário da indenização a ser fixado deve considerar o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para o causador do dano.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Certo é que sim, pois o fato da empresa ré não providenciar o que era de direito do autor, dando causa assim a dor, sentimento profundo de hipossuficiência ante a prestadora, ainda mais sendo serviço que é de uso essencial a vida, ou, a continuidade a vida! Inclusive estamos falando de direitos garantidos na Constituição da República Federativa do Brasil.

(...) Cumpre registrar que a Portaria nº 03/99 da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (publicada em 19/0399), reconheceu como serviço essencial o fornecimento de água energia elétrica e telefonia.

É dever do fornecedor zelar pela veracidade e correção dos débitos que registra, devendo adotar todas as medidas cabíveis para evitar a ocorrência de cobranças por serviços não utilizados, bem como também é dever das prestadoras de serviços zelar sempre pelo bom funcionamento, pela boa prestatividade de seus serviços ofertados a seus consumidores.

Dessa forma evitar situações ardilosas, que acarretam danos desnecessários ao consumidor, observando os princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo.

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo que houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).”

Pois bem.

Sobre o tema,
não há dúvidas de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do referido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Apesar das alegações da concessionária Apelante no sentido de que procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como de que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizada, entendo que tais argumentos são meras alegações, visto que não houve comprovação dos fatos impeditivos ou extintivos do direito da autora (
art. 373, II, do Código de Processo Civil
).

Isso porque, de fato, os valores cobrados denotam um aumento significativo nos registros do consumo médio mensal da Unidade Consumidora.

Assim, é visível a cobrança muito além da média registrada nos períodos anteriores, de maneira que a irresignação da Apelada tem seu devido fundamento.

Portanto, correta a sentença que constatou a existência de cobrança excessiva, bem como determinou a realização de
nova leitura dos valores referente aos meses questionados condizente com a média dos valores dos últimos 12 meses da Apelada,
diante da falha na prestação dos serviços, em virtude da interrupção no fornecimento de energia elétrica por cobrança acima da média de consumo mensal, pois a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia no que se refere à regularidade das faturas questionadas.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...) (N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE30/01/2023) (g.n.)

Em relação ao
dano moral
, aduz a Apelante que
não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que não foram satisfeitos os requisitos para caracterização da responsabilidade civil, salientando ainda que não restou comprovado qualquer ofensa à imagem, integridade ou honra da Apelada decorrente da conduta versada nos autos.

No caso, constata-se que
a consumidora, antes de provocar a tutela judicial, tentou solucionar a lide extrajudicialmente, mediante os serviços do Procon, porém, sem sucesso. Além disso, ressai dos autos que a autora, pessoa idosa e ribeirinha,
teve o fornecimento de energia interrompido
, mesmo após tentar solucionar o impasse de forma extrajudicial.

Nessa perspectiva, tendo em vista se tratar a energia de serviço essencial, sem dúvida que a situação provocou grande desconforto, aflição e transtornos e, assim, possui extensão suficiente para configurar o dano moral, com fulcro nos
arts. 186 e 927 do Código Civil, cumulado com os arts. 6º, VI e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor
.

Do mesmo modo,
entendo razoável a manutenção da quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, pois atende ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte apelante, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL –
JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, osjuros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021) (g.n.)

Assim,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o ato decisório objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da CONDENAÇÃO, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024